Tribunal: TCU
Processo: 031.772/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2424/2023-TCU-Segunda Câmara Visto e relacionado este Monitoramento acerca do atendimento das determinações/recomendações constantes dos itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , de relatoria da Ministra Ana Arraes, expedido no âmbito do TC Processo 012.285/2016-1 , dirigido à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU em considerar em cumprimento os itens 9.4 e 9.6 do Acórdão 4825/2017-TCU-Segunda Câmara , dispensando-se a continuidade do respectivo monitoramento, e em encaminhar cópia desta deliberação e das peças 46 e 47 da Unidade Técnica à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, apensando os presentes autos de monitoramento ao processo originador das determinações/recomendações, TC Processo 012.285/2016-1 . 1. Processo TC- Processo 031.772/2018-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (34.023.077/0001-07). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.